Tribunal: TCU
Processo: 010.240/2000-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 7.966/2021-1a Câmara que, entre outros, julgou irregular sua prestação de contas ordinária relativa ao exercício de 1999, sem, contudo, aplicar-lhe multa pelo fato de já ter sido sancionado pelos mesmos atos de gestão que balizaram a rejeição das presentes contas, a teor do Acórdão 2.156/2019-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Orlando Galvão Filho contra o Acórdão 7966/2021-TCU-Primeira Câmara , que, entre outros, julgou irregular sua prestação de contas ordinária relativa ao exercício de 1999, sem, contudo, aplicar-lhe multa pelo fato de já ter sido sancionado pelos mesmos atos de gestão que balizaram a rejeição das presentes contas, a teor do Acórdão 2156/2019-TCU-Plenário ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração interposto por Orlando Galvão Filho contra o Acórdão 7966/2021-TCU-Primeira Câmara , uma vez que atendidos os requisitos de admissão tratados nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente desta decisão.